Tribunal: TJDFT
Processo: 0005311-89.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Eventual pedido de isenção do pagamento das custas processuais, ante a hipossuficiência econômica do réu, deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.